Tribunal: TJSP
Processo: 1014664-38.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Seguro de vida. Alegação de danos materiais e morais por suposta renovação automática indevida. Apólice, porém, estipulada por quem o contrato previu devesse se manifestar sobre a renovação, depois de uma primeira automaticamente havida. Cláusula contratual firmada na linha da previsão do art. 774 do CC. Possibilidade, ainda assim, de o beneficiário se desligar, mediante declaração expressa que

Ementa:
Seguro de vida. Alegação de danos materiais e morais por suposta renovação automática indevida. Apólice, porém, estipulada por quem o contrato previu devesse se manifestar sobre a renovação, depois de uma primeira automaticamente havida. Cláusula contratual firmada na linha da previsão do art. 774 do CC. Possibilidade, ainda assim, de o beneficiário se desligar, mediante declaração expressa que o autor antes não fez. Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido.